Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL. ATENDIMENTO ELETIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora da ação, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar a realização da cirurgia da qual necessita.
2. A agravante informa que conta com 69 anos e foi diagnostica com COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL), motivo pelo qual sofre dores e dificuldades de deambular em grau severo, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dores e desconforto severos, além de apresentar ansiedade e depressão moderadas. Ela acrescenta que não obstante estar inserida no Sistema de Regulação, SISREG III desde 18/10/2022, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo - o procedimento em questão jamais lhe foi disponibilizado, aguardando há quase 1.000 dias para realização da cirurgia.
3. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 72821036.
4. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
5. Não obstante as alegações apresentadas pela agravante, observo que nos termos do relatório médico juntado aos autos do processo originário, apesar da doença que a acomete, não há indicação de risco iminente à vida dela ou sofrimento severo a justificar a rápida intervenção judicial em sede de agravo de instrumento. Afinal, nos termos do relatório médico, Id 237981666, do processo originário, apesar de se tratar de quadro de saúde comprometida, o diagnóstico da agravante não a coloca em situação de risco à vida. Dessa forma, não está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação apto a afastar a observância dos critérios definidos pela Central de Regulação, ao menos nesta sede recursal. Não se pode perder de vista que em sede de agravo de instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
6. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser observada a lista e os critérios definidos pela central de regulação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
8. Sem condenação em custas, devido a gratuidade de justiça concedida a agravante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.